Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). NEOPLASIA METASTÁTICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. NORMAS DA SUSEP. MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de cobrança de indenização securitária por IFPD.
2. Agravante portadora de neoplasia metastática em estágio avançado, com incapacidade funcional global e prognóstico reservado.
3. Tutela recursal deferida para determinar o pagamento da indenização securitária.
4. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em Discussão
5. Verificar se, à luz do art. 300 do CPC e das normas SUSEP aplicáveis à cobertura de IFPD, estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando ao pagamento da indenização securitária.
III. Razão de Decidir
6. Documentação médica robusta indica incapacidade funcional grave e progressiva, com risco concreto de dano irreparável.
7. Normas SUSEP exigem comprovação da perda da existência independente, mas não afastam a possibilidade de tutela de urgência quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano.
8. A irreversibilidade econômica não prevalece sobre o risco à saúde e à dignidade da segurada.
9. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da tutela recursal e a reforma da decisão agravada.
IV. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão agravada reformada.
TESE: A tutela de urgência para pagamento de indenização securitária por IFPD é cabível quando a documentação médica demonstra incapacidade funcional grave e risco de dano irreparável, ainda que a controvérsia técnica dependa de perícia, devendo prevalecer a proteção da dignidade da pessoa humana.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 300 e §3o do CPC;
Normas SUSEP aplicáveis à cobertura de IFPD.